Tribunal: TJPA
Processo: 0005516-78.2014.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005516-78.2014.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO JOSE LIMA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra r. sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas para absolvição do réu e se a pena-base foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria delitiva restou demonstrada nos autos por meio do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos testemunhos de três policiais militares que confirmaram a dinâmica do crime, a detenção do acusado e o reconhecimento pessoal feito na delegacia. A palavra da vítima, em casos de roubo praticado na clandestinidade, possui especial valor probatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

4.

A tese absolutória não merece acolhimento, pois o conjunto probatório confirma a prática do delito, inclusive com a participação direta da vítima na diligência policial que culminou na prisão do réu.

5.

Quanto à pena-base, o juiz valorou negativamente as circunstâncias do crime, destacando o uso de arma branca (faca) como elemento de maior reprovabilidade. Tal fundamentação é válida, considerando que a referida majorante não foi utilizada na terceira fase da dosimetria, sendo legítima sua consideração na primeira etapa.

6.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime quando o agente se utiliza de faca para consumar o roubo, desde que não aplicada como causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais, é suficiente para embasar condenação em crimes de roubo praticados na clandestinidade. 2. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando utilizado instrumento cortante não considerado como causa de aumento de pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CP (arts. 59, 157, § 2º, II)

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 2293248/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/10/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Antônio José Lima Silva, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 60 dias-multa
pela prática do crime descrito no art. 157,
§ 2º, II,
do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente na ID 15782775, de forma sintética, que,
in verbis
:

“
(...) que na madrugada do dia 25/10/2014, por volta das 02:00hs, em frente ao centro administrativo da Prefeitura de São Miguel, localizado às margens da Rodovia BR 010, próximo ao Posto Texaco, o denunciado ANTÔNIO JOSÉ LIMA SILVA, conhecido por "Borracheiro", que estava em companhia de um comparsa, mediante violência e grave ameaça, apontou uma faca ao pescoço da vítima e dela roubou quantia de R$ 140,00(cento e quarenta reais)
.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas
, ID 15782859,
requer a defesa a absolvição do recorrente, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena base, afastando a incidência das circunstâncias do crime como elemento negativo.

Em contrarrazões
, o órgão ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifesta pelo não provimento do apelo manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese esposada não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
senão vejamos
:

A vítima, Mário Edi Cordeiro de Souza, quando em seu depoimento em juízo, ID 15782792, fl. 02, confirmou todos os termos da denúncia apresentada, esclarecendo que estaria conversando com uma moço logo em frente ao Posto Texaco quando o réu apareceu e o ameaçou com uma facão para que o depoente entregasse seus bens; que o acusado subtraiu o valor de R$ 40,00 do ofendido; que o depoente conseguiu falar com a polícia e foi junto dos policiais procurar o acusado, que a polícia conseguiu prender uma hora após o delito o apelante; que foi devolvido o valor de R$ 30,00 ao depoente; que afirma que o denunciado agiu sozinho, no entanto, a moça que estava conversando com a vítima fugiu com o réu após a consumação do delito; que a polícia conseguiu prender o réu e a moça também.

As testemunhas, Pedro Hailton Braga Lopes, Marcondes Alves de Souza e Cleodenildo Antônio de Souza, policiais militares, disseram em juízo que estavam de plantão quando foram procurados pela vítima; que ela lhes relatou o roubo que havia sofrido; que o ofendido forneceu aos depoentes as características do denunciado e da mulher; que conseguiram encontrar o réu e a mulher que o ofendido havia relatado; que a vítima reconheceu os acusados na delegacia de polícia.

Assim, pelo que se mostrou nos depoimentos acima transcritos, entendo que a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a autoria delitiva atribuída ao denunciado, tendo inclusive a vítima participado da diligência que efetuou a prisão do acusado, reconhecendo sem sombra de dúvidas o réu como autor do crime.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA APLICADA.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena base, afastando a incidência das circunstâncias do crime como elemento negativo, impondo a pena inicial em seu mínimo permitido.

Razão não assiste à defesa.

O magistrado julgador, quando da fixação da pena base, valorou negativamente as circunstâncias do crime, fundamentando sua decisão nos seguintes termos, ID 15782837: “
as circunstâncias do crime devem ser valoradas desfavoravelmente ao acusado, uma vez que, além da ameaça, utilizou-se de uma faca para amedrontar a vítima;(...)
”.

Percebe-se que ao valorar essa circunstância judicial o juiz utilizou-se do motivo do crime ter sido cometido por meio de utilização de uma arma branca, o que é plenamente cabível para esse tipo de conduta, pois tal fato não foi levado em consideração como causa de aumento de pena na terceira fase dosimétrica, sendo utilizado somente o concurso de agentes na fase derradeira, podendo muito bem ser utilizado, quando da definição da pena base, a valoração negativamente das circunstâncias do delito e impor a pena inicial acima de seu mínimo legal, o que é o caso destes autos.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
No tocante ao inconformismo relativo à elevação da pena básica com arrimo nas circunstâncias do crime pela majorante do uso de arma branca, é igualmente irretocável o aumento efetivado. In casu, o réu favoreceu-se do uso de uma faca para consumar o delito de roubo
. (Agravo em Recurso Especial nº 2293248 – DF. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Data de julgamento: 16/10/2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 02/06/2025